Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-03087
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-05-20
Data de publicação: 2004-05-20

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO / ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2002/3087 / Indiciados : / Jordão André Pesch / Ementa :

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/3087
Indiciados :
Jordão André Pesch
Ementa :
Auditoria Inepta.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos decidiu:
1. responsabilizar o sr. Jordão André Pesch e aplicar-lhe a pena
prevista no art. 11, inciso V, da Lei no 6.385/76, de suspensão do
registro da atividade de auditor independente de companhia aberta,
pelo prazo de 1(um) ano, por descumprimento do disposto nos arts.
20 e 25, inciso II, da Instrução CVM no 308, bem como por auditoria
inepta, nos termos dos incisos I e II, do artigo 35, da mesma
instrução, que constituem infração grave, para o efeito do disposto no
§ 3o, do art. 11, da Lei no 6.385/76, conforme art. 37, da mesma
instrução, e
2. encaminhar cópia da decisão exarada pelo Colegiado ao Conselho
Federal de Contabilidade.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o Dr. Airton Sávio Vargas, advogado do indiciado Jordão André Pesch.
Presente à sessão de julgamento a Dra. Elisa Soares Ongarato de Arruda, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos,
Relator; Norma Jonssen Parente e o Presidente da Sessão, Diretor Wladimir Castelo Branco Castro.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2004
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ2002/03087
Indiciado :
Jordão André Pesch
Diretor Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo teve início com o recebimento de correspondência do agente fiduciário dos debenturistas da 1a
emissão de debêntures simples da empresa Eco Hills SA, Planner Corretora de Valores SA, acostada às fls. 01,
1/4

encaminhando cópia de correspondências enviadas ao auditor independente Jordão André Pesch e à companhia,
acostadas, respectivamente, às fls. 03 e 04/05, em que questionava o recebimento pela empresa, em dação em
pagamento, de sua controladora, Casa Construção Industrializada SA, imóvel no valor de R$10.035.048,41, situado
em Goiás e sem vinculação com o objeto da companhia aberta.
A Eco Hills SA foi constituída em 02/09/97, encontrando-se a ata de constituição às fls. 134, tendo distribuído
publicamente, em 01/11/97, R$7.700.000,00 em debêntures simples subordinadas, com garantia fidejussória de sua
controladora Casa Construção Industrializada SA., destinados para a construção e comercialização do
empreendimento imobiliário denominado Edifício Eco Hills com 80 unidades, conforme prospecto às fls.132.
A Village Country SA, por seu turno, empresa também controlada pela Casa Construção Industrializada SA., distribuiu
publicamente, em 01/04/98, R$7.600.000,00 em debêntures simples subordinadas destinados para a construção e
comercialização do empreendimento imobiliário denominado Country Village.
Foram realizadas inspeções nas duas empresas e nos auditores independentes, estando os relatórios acostados às
fls.81/106 e 169/188, bem como solicitados esclarecimentos adicionais ao auditor independente conforme
correspondências acostadas às fls. 107/108 e 142 quanto aos documentos que embasaram suas opiniões sobre as
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.99 e 31.12.00 das empresas Eco Hills SA e Village
Country SA, bem como nos Relatórios de Revisão Especial das ITRs datados de 31/10/00 (fls.56 e 57) e 10/08/01 (fl.
44 e 241) e dos Pareceres de Auditoria emitidos em 24/02/00 (fl. 13, 14 e 222) e 14/02/01 (fls.26, 27 e 233), todos
sem ressalvas.
O Superintendente de Normas Contábeis e Auditoria elaborou Termo de Acusação (fls.252/268), destacando que as
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.97 e 31.12.98 da empresa Eco Hills SA foram auditadas
por outro auditor e que, por ocasião da emissão do parecer relativo ao exercício encerrado em 31/12/99 (fls. 13 e 14),
o auditor Jordão André Pesch emitiu opinião não evidenciando a aplicação de qualquer procedimento na busca de
certificar-se junto aos outros auditores quanto à uniformidade de aplicação dos Princípios Fundamentais de
Contabilidade, como também não atendeu à norma específica relativamente à menção desse fato no parecer.
O auditor Jordão André Pesch ao emitir o parecer referente às informações trimestrais de 30/06/01 (fls.44) seguiu o
modelo padrão aplicado ao encerramento de exercício, não mencionando a limitação de extensão dos trabalhos.
Com relação à documentação solicitada, não foram apresentados os programas de trabalho e nem evidenciada a
existência de documentos sobre o planejamento dos trabalhos ou que apresentassem avaliações dos riscos de
auditoria, materialidade, extensão e da natureza dos procedimentos adotados no exame das Informações Trimestrais
e das Demonstrações Financeiras.
Também não foi detectada qualquer evidência de que tenha sido efetuado ou aplicado qualquer procedimento
objetivando à obtenção de informações que identificassem operações entre as partes relacionadas.
O Auditor não emitiu a carta de recomendação sobre suas observações, conforme determina o artigo 25, II, da
Instrução CVm no 308, e nem obteve a Carta de Responsabilidade da Administração.
Ao final, o Superintendente de Normas Contábeis e Auditoria imputa ao auditor independente – pessoa física, Jordão
André Pesch, responsável pela auditoria das empresas Eco Hills SA e Village Country SA, com referência aos
exercícios encerrados em 31/12/99 e 31/12/00, o descumprimento do disposto nos artigos 201 e 25, II, 2 da Instrução
CVM no 308, bem como auditoria inepta, nos termos dos incisos I e II do artigo 353 da mesma Instrução.
Tais ilícitos constituem infração grave, para o efeito do disposto no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, conforme
artigo 37 da Instrução CVM no 308.
A propósito, esta Comissão de Valores Mobiliários instaurou outro procedimento visando apurar responsabilidade dos
administradores e controladores de Eco Hills SA, Village Country SA e Hyde Park SA, todas controladas pela empresa
Casa Construção Industrializada SA e constituídas para construir e comercializar, respectivamente, os edifícios
Ecoville Hills, Village Country Condomínios e Hyde Park.
O acusado foi regularmente intimado, conforme correspondência às fls. 274/275, tendo apresentado defesa
tempestiva às fls.277/366.
Informa, de início, ter trabalhado em conjunto com Edson Sondal Pinto que apresenta declaração às fls. 287/288, e
que "enfrentou dificuldade para avistar e analisar os documentos dos quais postulava exame, uma vez que o Sr.
Guarita, diretor da empresa Cãs & Construção (sócia majoritária das empresas auditadas) e o contador destas
2/4

empresas, Sr. Sergio Maia, postergavam a entrega de respostas e de documentos." e que essas pessoas não
prestavam esclarecimentos e que nunca obteve contato com o diretor Sergio F. Bromfmann, havendo omissão de
dados, tendo emitido correspondências às empresa que não foram protocolizadas.
Aduz, ainda, que deixou de obter a carta de responsabilidade da administração pois o Sr. Guarita é professor
universitário de renome e seu conhecido há mais de quinze anos, sendo pessoa de sua confiança.
Acrescenta com relação à operação de dação em pagamento que após análise da documentação e verificando
irregularidades ocorreu um distrato em 28.12.00, anexado às fls. 343/344, sendo cancelados todos os lançamentos
contábeis.
Conclui que as demonstrações financeiras e as informações trimestrais representam a realidade econômico-financeira
das empresas auditadas, não havendo nos autos demonstração de qualquer ato que tenha conduzido investidores a
erro nem prova que o trabalho tenha sido conduzido de forma deficiente ou ineficaz ou que tenha faltado clareza nas
informações e relatórios.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR RELATOR
1 "Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico
deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de
Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria."
2 "Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente:
...
II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos
controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;"
3 "Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários
suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
I - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução;
II - realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números, ou sonegarem informações que sejam de seu dever revelar;"

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ2002/03087
Indiciado :
Jordão André Pesch
Diretor Relator:
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
O Sr. Jordão André Pesch, auditor independente registrado nesta Comissão, em sua defesa, não afasta as imputações
formuladas com relação aos procedimentos de auditoria que a acusação afirma não ter ele cumprido.
Apenas alega dificuldades de acesso aos documentos que desejava examinar uma vez que o diretor e o contador das
empresas postergavam a entrega de respostas e de documentos, tendo emitido correspondências às empresas que
não foram protocolizadas.
Com relação à carta de responsabilidade da administração alega que o diretor é pessoa de sua confiança, conhecido
há mais de quinze anos, e professor universitário de renome.
Ora, sabe-se da importância de que se reveste o papel do auditor independente na construção de um mercado de
capitais sadio de sua contribuição, com seu parecer, para a credibilidade e confiança depositada nos números
apresentados pelos administradores das companhias. A auditoria independente deve concorrer para que os
acionistas, credores, fornecedores, potenciais investidores, órgãos governamentais e o público em geral tenham
acesso a uma boa informação contábil e financeira das companhias abertas e demais emissores de valores
mobiliários, revestindo-se seu papel de inegável interesse público, daí porque não pode ser vista a sua atuação como
mera formalidade para atendimento a determinação legal.
3/4

A CVM, na nota explicativa à Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, que dispõe sobre o registro e o exercício
da atividade de auditoria independente, enfatiza, na letra "b" do item 25 da aludida nota: "a figura do auditor
independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor
na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das
demonstrações contábeis da entidade auditada".
Cabe a CVM regulamentar a atividade para que os auditores realizem seu trabalho de forma diligente e sem conflitos,
e aos auditores desempenhar com eficiência sua função, objetivando a divulgação de informações verdadeiras,
precisas e atualizadas.
No caso em tela, restou comprovado que o auditor Jordão André Pesch ao emitir parecer relativo ao exercício
encerrado em 31/12/99 da empresa Eco Hills SA não evidenciou a aplicação de qualquer procedimento na busca de
certificar-se quanto à uniformidade de aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, como também não
atendeu à norma especifica relativamente à menção desse fato no parecer, junto aos auditores que auditaram as
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.97 e 31.12.98.
A defesa também não logrou afastar a acusação quanto à não apresentação dos programas de trabalho e nem
comprovou a existência de documentos sobre o planejamento dos trabalhos ou que apresentassem avaliações dos
riscos de auditoria, materialidade, extensão e da natureza dos procedimentos adotados no exame das Informações
Trimestrais e das Demonstrações Financeiras.
O Auditor não emitiu a carta de recomendação sobre suas observações, conforme determina o artigo 25, II, da
Instrução CVM no 308, e nem obteve a Carta de Responsabilidade da Administração, pois, conforme suas próprias
palavras, depositava sua confiança no diretor da empresa. Na carta, aliás, deveria constar a assinatura do
representante da empresa com identificação do seu nome e do cargo que ocupa, além da assinatura do contabilista
responsável pelas demonstrações contábeis.
Do exposto, entendo que o trabalho de auditoria realizado pelo Sr. Jordão André Pesch não atendeu aos requisitos
mínimos previstos nas normas profissionais de auditoria independente editadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade e pela Comissão de Valores Mobiliários, para a execução dos trabalhos de auditoria para os quais foi
contratado, tendo restado comprovada a inobservância aos dispositivos apontados pela acusação.
Assim, pelo descumprimento do disposto nos artigos 20 e 25, II, da Instrução CVM no 308, bem como auditoria inepta,
nos termos dos incisos I e II do artigo 35 da mesma Instrução, que constituem infração grave, para o efeito do
disposto no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, conforme artigo 37 da mesma Instrução, VOTO no sentido de aplicar
ao Sr. Jordão André Pesch pena de suspensão do registro da atividade de auditor independente de companhia aberta,
pelo prazo de um ano de acordo com o disposto no artigo 11,V, da Lei no 6.385/76.
Finalmente, proponho que cópia da decisão seja encaminhada ao Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
É o meu Voto.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR RELATOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/3087
Votos proferidos na sessão de julgamento de 20/05/2004
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente da Sessão
4/4